Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É lícita a cobrança de juros moratórios e deve ser aplicada a taxa estabelecida em contrato.
2. A atualização monetária serve, tão somente, para recompor a desvalorização da moeda, sendo o INPC o índice oficial adotado por esta Corte para tal finalidade.
3. O art. 406 do Código Civil só deve ser utilizado em caso de omissão no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar, portanto, em substituição dos índices contratados pela taxa SELIC.
4. Apelação não provida. Unânime.